Tribunal: TJMT
Processo: 1027025-47.2021.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027025-47.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE WALDEMAR CARLOS FERREIRA JUNIOR - CPF: 353.562.861-04 (APELADO), JULIANY SANTOS FERREIRA - CPF: 729.489.651-87 (APELADO), ISABELA SANTOS FERREIRA - CPF: 046.740.601-41 (APELADO), AMANDA KELLY SOARES FERREIRA - CPF: 060.254.851-94 (APELADO), CARLOS EDUARDO CAMPOS FERREIRA SOBRINHO - CPF: 062.339.731-55 (APELADO), N C IMOVEIS LTDA - CNPJ: 01.286.337/0001-70 (APELANTE), PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA - CPF: 016.639.951-50 (ADVOGADO), NELSON SILVEIRA CARVALHO - CPF: 076.146.831-53 (APELANTE), MARA ALZIRA FERRAZ CARVALHO - CPF: 112.377.591-53 (APELANTE), FATOR REAL PERICIAS LTDA - CNPJ: 55.275.098/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON SILVEIRA CARVALHO - CPF: 076.146.831-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARA ALZIRA FERRAZ CARVALHO - CPF: 112.377.591-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REPARATÓRIA. PRELIMINAR DE COISA JULGADA REJEITADA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. MATÉRIA NÃO DECIDIDA EM AÇÃO ANTERIOR. BENFEITORIAS REALIZADAS EM IMÓVEL OBJETO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA RESCINDIDO. POSSUIDOR DE BOA-FÉ. DIREITO À INDENIZAÇÃO. IRREGULARIDADE DA OBRA NÃO COMPROVADA. TAXA DE FRUIÇÃO. DESCABIMENTO. POSSE LEGÍTIMA ATÉ A RESCISÃO CONTRATUAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível contra sentença que, em ação indenizatória, reconheceu o direito à restituição parcial dos valores pagos em contrato de compra e venda já rescindido por ação anterior e fixou indenização por benfeitorias realizadas no imóvel, com abatimento proporcional aos custos de regularização. Indeferido o pedido de fruição do imóvel.

II. Questão em discussão:

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se há coisa julgada que obste a análise do pedido de indenização e restituição de valores; (ii) saber se é devida a indenização pelas benfeitorias, mesmo com ausência de regularização; (iii) saber qual o valor correto da indenização devida; (iv) saber se é devida a cobrança de taxa de fruição pelo uso do imóvel; (v) saber qual o marco inicial da incidência dos juros moratórios.

III. Razões de decidir:

3. Não há coisa julgada quando a matéria objeto da presente demanda não foi expressamente decidida na ação anterior de rescisão contratual, sendo possível o ajuizamento de ação própria para discutir indenização por benfeitorias e restituição de valores pagos.

4. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis realizadas no imóvel, conforme dispõe o art. 1.219 do Código Civil, sendo irrelevante a ausência de regularização formal da obra quando comprovada sua existência e valor por meio de perícia técnica.

5. O laudo pericial conclusivo demonstra que as benfeitorias foram efetivamente realizadas, com execução de fundações, alvenaria, instalações e cobertura parcial, agregando valor significativo ao imóvel.

6. A mera alegação de irregularidade da obra, sem comprovação específica de desconformidade com o contrato ou com a lei, não afasta o direito à indenização pelas benfeitorias realizadas pelo possuidor de boa-fé.

7. É indevida a taxa de fruição quando a posse do lote urbano foi exercida legitimamente em razão de contrato de compra e venda, ainda que posteriormente rescindido por inadimplemento.

8. Em ação de indenização por benfeitorias, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese:

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. Não configura coisa julgada material a ausência de decisão expressa sobre pedidos de restituição de valores e indenização por benfeitorias em ação anterior de rescisão contratual. 2. É devida a indenização por benfeitorias realizadas por possuidor de boa-fé, ainda que sem regularização formal, desde que não demonstrada violação substancial à legislação ou ao contrato.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.219 e 405; CPC, arts. 485, V, 502 e 508; L. nº 6.766/1979, art. 34, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.782.335/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12.05.2020; STJ, REsp 2.209.645/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 09.06.2025; STJ, Tema 1002.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por N C IMOVEIS LTDA contra r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da
“ação reparatória”
(Proc. nº

1027025-47.2021.8.11.0003), ajuizada pelo ESPÓLIO DE WALDEMAR CARLOS FERREIRA JUNIOR, representado pelos herdeiros habilitados, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida ao pagamento de indenização pelas benfeitorias realizadas no valor de R$ 125.755,98, corrigido desde a data do laudo pericial e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; determinar a restituição em favor da parte autora de 75% do valor total pago no contrato, corrigido monetariamente desde cada desembolso e acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado; autorizar o abatimento do valor de R$ 3.500,00 referente aos custos de regularização do imóvel; rejeitar o pedido de fruição formulado pela requerida. (cf. Id. n° 300973402).

Em suas razões recursais, alega a parte recorrente, inicialmente, a nulidade da sentença por violação à coisa julgada, sustentando que já havia sido proferida e transitada em julgado decisão nos autos da Ação de Rescisão Contratual nº 1007475-71.2018.8.11.0003, também ajuizada por N. C. IMÓVEIS LTDA, na qual foi declarada a rescisão do contrato firmado entre as partes, sem qualquer condenação à devolução de valores.

Argumenta que a ausência de contestação por parte do espólio naqueles autos atraiu os efeitos da revelia e consolidou a coisa julgada formal e material sobre todos os aspectos do contrato, inclusive quanto à ausência de obrigação de restituição de valores.

Sustenta que a pretensão acolhida pela sentença ora recorrida, no tocante à devolução de parcelas pagas, viola expressamente os arts. 502 e 508 do Código de Processo Civil, por implicar rediscussão de matéria definitivamente decidida em ação anterior. Afirma que o juízo a quo, ao apreciar a preliminar de coisa julgada, indeferiu-a com fundamento apenas na possibilidade de ajuizamento de ação autônoma para pleitear indenização por benfeitorias, sem, no entanto, enfrentar o ponto relativo à devolução de valores já expressamente afastada na decisão anterior, razão pela qual pugna pela anulação da sentença com fundamento no art. 485, V, do CPC.

No mérito, defende a inaplicabilidade da indenização por benfeitorias determinada na sentença. Alega que a edificação realizada no imóvel carece de regularidade urbanística e documental, conforme expressamente reconhecido no laudo pericial anexado aos autos. A obra não foi registrada na matrícula do imóvel, tampouco possui alvará de construção ou habite-se emitido pela municipalidade, situação que, segundo a apelante, impede qualquer compensação financeira.

Argumenta, ainda, que o juízo sentenciante limitou-se a aplicar o art. 1.219 do Código Civil para reconhecer o direito à indenização, ignorando a incidência da legislação especial aplicável ao contrato de promessa de compra e venda de lote urbano. Aponta, além disso, que a própria perícia avaliou a benfeitoria como irregular e sem respaldo documental, estimando seu valor em R$ 60.626,16 com base no CUB de 2018, razão pela qual, caso mantida a condenação, pugna pela limitação do valor a este montante e não aos R$ 125.755,98 fixados na sentença, baseados em valores de construção atualizados para o ano de 2024.

No que se refere à fruição do imóvel, defende a existência de posse injusta por parte do espólio apelado, destacando que a ocupação se prolongou por oito anos sem o cumprimento das obrigações contratuais pactuadas, o que justificaria a condenação dos apelados ao pagamento de taxa de fruição no percentual de 0,75% ao mês sobre o valor do contrato, desde 15/07/2014 até a efetiva devolução do imóvel.

Aduz, também, que a sentença contrariou entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (Tema 1002), ao fixar os juros moratórios e a correção monetária a partir da citação e não do trânsito em julgado da sentença, momento a partir do qual a obrigação passou a ser líquida e exigível. Requer, pois, caso mantida a condenação, a modificação do termo inicial dos encargos moratórios para a data do trânsito em julgado da decisão condenatória, em conformidade com a jurisprudência dominante.

Pede, pois, a reforma da sentença, para
“a) Anular a sentença, com fundamento na violação à coisa julgada (art. 485, V do CPC), reconhecendo-se a ausência de interesse de agir em relação à restituição de parcelas e indenização da benfeitoria já afastada por sentença anterior transitada em julgado; b) Subsidiariamente, a reforma da sentença para excluir da condenação a indenização por benfeitoria irregular, nos termos do art. 34, §1º da Lei 6.766/79, por inexistência de ato ilícito tendo em vista que a Apelante não havia sido condenada na indenização nos autos da rescisão, e, eis que restou comprovada a irregularidade da benfeitoria e má-fé da Apelada, de acordo com a jurisprudência deste tribunal e do STJ c) Não entendendo pela exclusão, o que argui em hipótese, reformar a sentença para limitar o valor ao montante de R$ 60.626,16, conforme indicado na perícia de 2018; d) Reconhecer o direito da Apelante à fruição do imóvel no percentual de 0,75% ao mês sobre o valor do contrato, desde 15/07/2014 até a desocupação; e) Sucessivamente, caso mantida a condenação, que seja refomado o termo inicial da correção da condenação a partir do trânsito em julgado da indenização nos termos do Tema 1002 do STJ.”
(cf. Id. n° 300973412).

Em contrarrazões, as partes apeladas refutaram as teses recursais e pugnam pelo desprovimento do recurso (cf. id. n° 300973419).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a controvérsia central do presente recurso reside em determinar: (i) se há coisa julgada em relação ao pedido de restituição dos valores pagos no contrato de compra e venda rescindido; (ii) se o possuidor de boa-fé tem direito à indenização por benfeitorias realizadas em imóvel objeto de contrato de compra e venda posteriormente rescindido, mesmo quando alegada a irregularidade da obra; (iii) qual o valor correto da indenização pelas benfeitorias; (iv) se é cabível a cobrança de taxa de fruição pelo período em que o promitente comprador esteve na posse do imóvel; e (v) qual o termo inicial para incidência dos juros de mora sobre os valores a serem restituídos.

Da análise acurada dos autos, verifica-se que não assiste razão ao apelante.

Inicialmente, a parte apelante sustenta a ocorrência de coisa julgada em relação ao pedido de restituição dos valores pagos, argumentando que tal questão já foi decidida na ação de rescisão contratual anterior (Processo nº 1007475-71.2018.8.11.0003), cuja sentença transitou em julgado em 01/03/2021.

Conforme se verifica dos autos, a apelante ajuizou ação de rescisão contratual por inexecução voluntária cumulada com reintegração de posse e perdas e danos

contra o espólio do promitente comprador, ora apelado, a qual foi julgada parcialmente procedente para declarar rescindido o contrato e determinar a reintegração de posse.

A sentença proferida naqueles autos no id. n° 47784111, transitou em julgado em 24/02/2021, conforme certidão de id. n° 50048469, e possui o seguinte dispositivo:

"Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 'Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Perdas e Danos' proposta por N. C. IMÓVEIS LTDA, em desfavor de ESPÓLIO DE WALDEMAR CARLOS FERREIRA JUNIOR, com qualificação nos autos, para declarar rescindido o instrumento particular de compromisso de compra e venda de imóvel loteado, firmado em 02 de dezembro de 2011, referente ao imóvel localizado no Jardim Taiti, Lote 34, Quadra 06, matrícula nº 96.467 do Cartório de Registro de Imóveis local, bem como a reintegração à autora.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser corrigido.”

Analisando o dispositivo da sentença transitada em julgado, verifica-se que não houve qualquer pronunciamento expresso sobre a restituição dos valores pagos pelo promitente comprador ou indenização pelas benfeitorias realizadas. A sentença limitou-se a declarar a rescisão do contrato e determinar a reintegração de posse.

Não há que se falar em coisa julgada quando a matéria objeto da presente demanda, qual seja, a indenização por benfeitorias e restituição de valores pagos, não foi expressamente decidida na ação anterior.

A mera possibilidade de que tais questões pudessem ter sido discutidas na ação de rescisão contratual não impede o ajuizamento de ação própria para discuti-las posteriormente.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“[...]

6. A preclusão do direito de retenção não impede que o possuidor de boa-fé pleiteie, em ação própria, a indenização pelo valor das benfeitorias implementadas na coisa da qual foi desapossado.

7. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ, REsp n. 1.782.335/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/5/2020, DJe de 18/5/2020.)

Portanto, rejeito a preliminar de coisa julgada, pois os pedidos de indenização por benfeitorias e restituição de valores pagos não foram expressamente decididos na ação anterior, sendo possível o ajuizamento de ação própria para discutir tais questões.

No mérito, a parte apelante sustenta que as benfeitorias realizadas pelo autor são irregulares, não tendo sido aprovadas pelos órgãos competentes, o que impediria a indenização, nos termos do art. 34, §1º da Lei nº 6.766/79, que dispõe:

“Art. 34. Em qualquer caso de rescisão por inadimplemento do adquirente, as benfeitorias necessárias ou úteis por ele levadas a efeito no imóvel deverão ser indenizadas, sendo de nenhum efeito qualquer disposição contratual em contrário.

§ 1º Não serão indenizadas as benfeitorias feitas em desconformidade com o contrato ou com a lei.”

A questão central, portanto, é determinar se as benfeitorias realizadas pelo promitente comprador estão em desconformidade com o contrato ou com a lei, a ponto de afastar o direito à indenização.

O Código Civil, em seu art. 1.219, estabelece que
“o possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis.”

No caso em análise, está comprovado que o promitente comprador, representado pelos herdeiros do espólio apelado, adquiriu um lote de terreno para construção e, durante a vigência do contrato, iniciou a edificação de uma residência, realizando benfeitorias que valorizaram o imóvel.

O laudo pericial de id. n° 171376366 é conclusivo quanto à existência e extensão das benfeitorias realizadas pelo promitente comprador. Segundo o perito, a edificação apresentava as seguintes características:

“Com base na perícia realizada, conclui-se que a casa estava com sua superestrutura acabada (piso cerâmico, forro em gesso, azulejos, hidráulica, paredes, cobertura e 2 esquadrias metálicas), sem acabamento finalizado. Consta informação que a edificação foi construída pelo Autor em outubro de 2018, informação está confirmada por relatório técnico apresentado.

Tendo como base outubro de 2018, o custo das benfeitorias edificadas é de R$ 60.626,16 e para agosto de 2024 (atual) é de R$ 125.755,98 (cento e vinte e cinco mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e noventa e oito centavos).”

O laudo pericial também registrou que a edificação carecia de regularização documental junto aos órgãos competentes, estimando um custo de R$ 3.500,00 para tal regularização, valor que foi devidamente abatido da indenização na sentença recorrida.

Importante destacar que o perito realizou inspeção
in loco
, analisou documentos e fotografias da época da construção, e utilizou metodologia técnica adequada para avaliar as benfeitorias, aplicando o método comparativo direto de custo e o Custo Unitário Básico (CUB) para residências unifamiliares padrão normal (R1-N), conforme normas da ABNT.

O laudo pericial também registrou que, após a reintegração de posse, o imóvel foi vendido a terceiro, que concluiu a construção e realizou modificações significativas, o que não afeta, contudo, o direito do apelado à indenização pelas benfeitorias que realizou durante sua posse.

A apelante alega que as benfeitorias são irregulares porque não foram aprovadas pelos órgãos competentes. No entanto, não apresentou provas concretas de que as benfeitorias estão em desconformidade com o contrato ou com a lei, limitando-se a alegar genericamente a ausência de regularização formal.

A mera ausência de regularização documental junto aos órgãos competentes não configura, por si só, a “desconformidade com o contrato ou com a lei” a que se refere o §1º do art. 34 da Lei nº 6.766/79, de forma que, para a aplicação de tal dispositivo, é necessário que a benfeitoria viole normas urbanísticas, ambientais ou contratuais de forma substancial, o que não foi demonstrado nos autos.

Ademais, o próprio laudo pericial reconheceu a necessidade de regularização documental, estimando um custo de R$ 3.500,00 para tanto, valor que foi devidamente abatido da indenização na sentença recorrida.

Nesse contexto, não há como afastar o direito do apelado à indenização pelas benfeitorias realizadas, sob pena de enriquecimento ilícito da apelante, que se apropriaria das construções sem a devida contraprestação.

Quanto ao valor da indenização, a apelante pretende limitá-lo a R$ 60.626,16, conforme indicado na perícia de 2018. No entanto, o laudo pericial apresentado nos autos atualizou esse valor para R$ 125.755,98 em agosto de 2024, considerando a valorização do imóvel e a correção monetária.

Não há razão para desconsiderar a atualização do valor, uma vez que a indenização deve corresponder ao real valor das benfeitorias no momento de sua apuração, sob pena de não reparar integralmente o dano sofrido pelo apelado.

Logo, deve ser mantido a condenação da apelante ao pagamento de indenização pelas benfeitorias no valor de R$ 125.755,98, com a dedução de R$ 3.500,00 referente aos custos de regularização.

Outrossim, constato que a parte apelante não apresentou argumentos específicos contra a determinação de restituição de 75% dos valores pagos pelo promitente comprador, limitando-se a alegar a ocorrência de coisa julgada, já afastada.

A sentença recorrida determinou a restituição em favor da parte autora de 75% do valor total pago no contrato, corrigido monetariamente desde cada desembolso e acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado.

Tal determinação está em consonância com a jurisprudência consolidada, que admite a retenção de percentual razoável dos valores pagos em caso de rescisão contratual por inadimplemento do comprador, como forma de compensar o vendedor pelos prejuízos decorrentes da rescisão.

O percentual de 25% de retenção fixado na sentença está dentro dos parâmetros usualmente adotados pela jurisprudência (entre 10% e 25%), sendo adequado às circunstâncias do caso concreto.

Portanto, mantenho a determinação de restituição de 75% dos valores pagos pelo promitente comprador, nos termos da sentença recorrida.

De outro lado, a parte apelante pleiteia a condenação do apelado ao pagamento de indenização pela fruição do imóvel, no percentual de 0,75% ao mês sobre o valor do contrato, com fundamento no art. 32-A, I, da Lei nº 6.766/79.

No entanto, tal dispositivo não se aplica ao caso em análise, pois a Lei nº 13.786/2018 entrou em vigor em 27/12/2018, após a celebração do contrato entre as partes (02/12/2011) e o falecimento do promitente comprador (15/07/2014), bem como por se tratar de contrato de aquisição de lote não edificado.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não cabe taxa de fruição quando a posse do imóvel foi exercida legitimamente em razão de contrato de compra e venda, ainda que posteriormente rescindido por inadimplemento.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. TERRENO NÃO EDIFICADO. TAXA DE FRUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO CONTRÁRIO A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O entendimento firmado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser indevida a taxa de ocupação/fruição de lote não edificado após o desfazimento da promessa de compra e venda por iniciativa do adquirente.
Precedentes.

2. Recurso especial provido.

(STJ, REsp n. 2.209.645/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/6/2025, DJEN de 12/6/2025.)

No caso em análise, a posse do lote urbano pelo promitente comprador foi legítima, decorrente do contrato de compra e venda, e perdurou até a rescisão contratual e efetiva desocupação do imóvel.

Não há, portanto, que se falar em fruição indevida que justifique a cobrança de taxa de ocupação.

Por fim, a apelante pretende que os juros de mora e correção monetária incidam apenas a partir do trânsito em julgado da decisão, conforme Tema 1002 do STJ.

O referido tema, fixado no julgamento do REsp 1.740.911/DF, estabelece que:

“Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei nº 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.”

No entanto, tal entendimento aplica-se especificamente aos casos de resolução contratual por iniciativa do promitente comprador, o que não é o caso dos autos. Aqui, trata-se de ação de indenização por benfeitorias, ajuizada após a rescisão do contrato já ter sido decretada em ação anterior.

Em ações de indenização, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, que expressamente dispõe:
“Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.”

Desta forma, deve ser mantido a incidência dos juros de mora a partir da citação, conforme determinado na sentença recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios anteriormente arbitrados para o percentual de 20% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025